Tribunal: TJPA
Processo: 0011840-11.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Evidencia-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.2.Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N.º 0011840-11.2017.8.14.0401.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL (2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE).
APELANTE: EXPEDITO ALBERT RIBEIRO SALU.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidencia-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2.Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e encerrada aos 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,24 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor do réu,
Expedito Albert Ribeiro Salu
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca da Capital, que julgando procedente a ação penal, condenou o acusado, à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
em regime, inicial, semiaberto,

e

pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, inc. I e II, do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes) e art. 244-B da Lei 8.069/90.
(fls. 77/91).

Consta da peça acusatória, que, (...) no dia 14 de maio de 2017, por volta das 20h50, na Av. Dr. Freitas, o denunciado, na companhia do adolescente W. H. V. D. L., abordou as vítimas, Leonardo de Brito Furtado Costa e Alecsander Felipe Sodré, ameaçando-as com uso de arma de fogo, subtraindo-lhes as bicicletas. Relata a exordial, que as vítimas acionaram a polícia militar, informando acerca do roubo e dando as características do acusado e do adolescente, os quais foram presos por policias militares, sendo apreendido em poder dos mesmos a arma de fogo tipo revolver, marca Taurus, municiada, bem como as duas bicicletas das vítimas. Diante da autoridade policial, o denunciado assumiu espontaneamente ter praticado o delito, o que foi confirmado pelo adolescente que confessou ter participado do fato delituoso juntamente com o denunciado, Expedito. (fls. 02/03).

Inconformado, o sentenciado recorreu, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja excluída a qualificadora do uso de arma de fogo (fls. 113/116).

Por fim,
prequestiona
a matéria legal envolvida na presente causa, máxime para efeito de interposição de eventual recurso de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente apelo.

O Ministério Público em
contrarrazões
de fls. 127/128, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, para manutenção da sentença em sua integralidade.

Parecer do Órgão Ministerial
, nesta superior instância, pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo. (fls. 134/135).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se,
Expedito Albert Ribeiro Salu
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca da Capital, que julgando procedente a ação penal, o condenou à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
em regime, inicial, semiaberto,

e

pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, inc. I e II, do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes) e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Pugna o apelante pela reforma da sentença no sentido de ser
excluída a majorante do uso de arma de fogo
, sob o argumento de ausência de exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma
.

Contudo, analisando as provas produzidas nos autos, tenho que razão não lhe assiste.

É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que:

¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿
(Súmula 14).

In casu,
atenta ao acervo probatório colacionado ao feito, observo que a qualificadora do uso de arma de fogo foi devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objetos de fl. 25, que registra a apreensão de uma arma de fogo, calibre 38, municiada com 05 cartuchos e um estojo do mesmo calibre.

Da mesma forma, o relato das vítimas,
Leonardo de Brito Furtado Costa e Alecsander Felipe Andre da Silva
, comprovam, de forma inequívoca, a utilização da arma de fogo no momento do assalto, eis que relataram que passeavam de bike com um grupo de amigos; que pararam para descansar próximo ao Hangar, quando chegaram dois menores e um cidadão de maior; Que os agentes se aproximaram do grupo, sendo que o maior carregava uma mochila de onde um dos adolescentes tirou uma arma de fogo, momento em que anunciaram o assalto; Que o denunciado trouxe o revólver, mas quem disparou a arma foi o adolescente, para mostrar que a arma era verdadeira; Que o adolescente atirou para o chão, circunstância que foi ratificada pelo
adolescente, W. H. V. D. L
., em Juízo, ocasião em que confirmou ter participado do ato, com o uso de arma de fogo.

Assim, diante do exposto, há provas mais do que suficiente nos autos de que o apelante praticou o assalto, com uso de arma de fogo, utilizando o artefato como meio de coação e ameaça às vítimas, sendo irrelevante o fato de não constar dos autos, antes da prolação da sentença, o laudo pericial, o qual fora juntado somente na data de 10.12.2019, fl. 117, concluindo que a arma de fogo apreendida apresenta potencialidade lesiva.

Logo, tenho que andou bem o MM. Julgador ao condenar o recorrente como incurso nas penas do crime de Roubo Qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, não havendo qualquer alteração a ser feita na r. decisão, que deve ser mantida
in totum
.
Prequestionamento

Ante a referência feita pelo apelante acerca do prequestionamento da matéria examinada no presente recurso, saliento que o posicionamento constante desse voto representa a interpretação feita por este Relator quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na forma de seu convencimento.

Isto posto,
conheço do apelo
, porém
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, Pa, 24 de agosto de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora